Tribunal: STF
Processo: Rcl 60630
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. RE-RG 688.267, tema 1022 da sistemática da repercussão geral. Dispensa de empregado de empresa pública admitido mediante concurso público. Motivação imprescindível. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada parcialmente procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.